Tribunal: TJMT
Processo: 0001060-18.2011.8.11.0009
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001060-18.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Transporte Rodoviário, Extinção da Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0002-09 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal movida contra a empresa Transportes Satélite Ltda., extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80, combinado com o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal deve ser extinta pela ocorrência da prescrição intercorrente, com base na contagem dos prazos previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, considerando as diligências realizadas pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), consolidou que o prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional se iniciam automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso, a Fazenda foi notificada da ausência de bens e devedor em 24/05/2012, iniciando-se o prazo de prescrição intercorrente em 24/05/2013, com termo final em 24/05/2018.

4. O requerimento de citação editalícia realizado em 2021 não configura ato apto a interromper a prescrição, pois foi formulado após o esgotamento do prazo prescricional.

5. A sentença recorrida delimitou corretamente os marcos temporais aplicáveis e reconheceu a prescrição intercorrente de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal se inicia automaticamente após o término do período de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80, independentemente de manifestação expressa do juízo ou da Fazenda Pública.

2. A ausência de atos processuais eficazes pela Fazenda Pública dentro do prazo prescricional conduz à extinção do processo com resolução de mérito pela prescrição do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal promovida em face da empresa Transportes Satélite Ltda., extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, combinado com o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A Fazenda Pública Estadual, ora apelante, sustenta, em suas razões recursais, que não houve o decurso do prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente. Alega que, ao longo do curso processual, foram realizadas diversas diligências destinadas à localização da parte executada e de bens penhoráveis, incluindo tentativas de citação e expedição de mandados e cartas precatórias, sendo que, apesar das dificuldades enfrentadas, não houve inércia por parte da exequente.

A apelante argumenta, ainda, que a suspensão automática prevista no art. 40, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais não se iniciou com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor em 24 de maio de 2012, pois naquele momento estava sendo realizada nova tentativa de citação por meio de oficial de justiça. Alega que a citação editalícia requerida em 6 de outubro de 2021 demonstra o prosseguimento da execução e a ausência de desídia. Por fim, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência de prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte executada.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF), combinado com o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia gira em torno da ocorrência da prescrição intercorrente e a análise dos marcos temporais em conformidade com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n.º 1.340.553/RS
, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o qual consolidou as regras aplicáveis ao instituto da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 16/10/2018).

Com efeito, o citado paradigma determina que
"o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa"
.

Nessa seara, extraio da r. sentença a delimitação dos marcos temporais levada a efeito, de forma percuciente, a saber:

“No caso dos autos, é imperioso destacar que até o presente momento não houve a localização da parte executada, tendo a Fazenda Pública sido cientificada em 24/05/2012 (Id. 37417827), e mesmo a exequente tendo requerido diversas diligências, todas foram infrutíferas no sentido de encontrar a parte executada.

Conforme se verifica, mesmo que eventual pedido de suspensão já tenha se dado, bem como eventual deferimento, tenho que deve se aplicar de imediato o entendimento firma pelo Superior Tribunal de Justiça e, para tanto, reconheço o prazo de suspensão do artigo 40 da LEF se iniciou em 24/05/2012 (data em que houve a ciência inequívoca referente à não localização da(s) parte(s) executada(s) e/ou da infrutífera localização de bens ).

O prazo prescricional, por conseguinte, se iniciou um ano após a ciência de tal fato, ou seja, o prazo prescricional se iniciou em 24/05/2013.

Logo, se aperfeiçoando os requisitos ensejadores da prescrição intercorrente, sem qualquer ato efetivo capaz de interromper o lapso prescricional, mister o reconhecimento da prescrição intercorrente fiscal, que ocorreu em 24/05/2018.”

Conforme delineado nos autos, a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis e da impossibilidade de citação do devedor em 24 de maio de 2012, data em que foi juntada aos autos a correspondência devolvida com a informação de não localização do executado. Esse marco inaugura, nos termos do art. 40, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais, o prazo de um ano de suspensão, findo o qual, em 24 de maio de 2013, teve início o prazo prescricional de cinco anos para a configuração da prescrição intercorrente, findando em 24 de maio de 2018.

Importa ressaltar que o requerimento de citação por edital foi formulado pela Fazenda Pública somente em
6 de outubro de 2021
, ou seja, mais de três anos após o transcurso do prazo prescricional. Tal ato processual, além de intempestivo, não possui o condão de reverter os efeitos da prescrição já consumada, conforme estabelecido pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS.

Nesse sentido:

“EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NEGADO PROVIMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N.º 6.830/80 – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VEÍCULOS LOCALIZADOS NO SISTEMA RENAJUD FORMULADO POSTERIOR A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Se a Fazenda permanece por prazo superior a seis anos inerte, deixando de diligenciar pela satisfação do seu crédito, deve ser mantida a sentença que reconheceu o perecimento da pretensão executiva pelo decurso do tempo.

2. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0003932-56.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)”

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em consequência, mantenho íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80, combinado com o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024